Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-18.2023.8.11.0008
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA ALEGADA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004207-18.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELIVELTE MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 124.936.564-31 (RECORRENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISLENE QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 022.859.631-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SANTOS GOES - CPF: 026.451.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO GOMES DA SILVA - CPF: 034.066.231-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR LOPES VALERIO - CPF: 084.042.541-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA ALEGADA.
IMPROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS.
PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
-
MT que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do art. 121, §

2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se há elementos suficientes para a absolvição sumária do recorrente com base na alegação de legítima defesa putativa; (
II
) estabelecer se é possível a impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

III. R
azões de decidir:

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da prova.

4.
A materialidade delitiva foi demonstrada por boletim de ocorrência, laudo pericial, prontuário médico, imagens de câmeras de segurança e prova oral colhida nos autos.

5.
Os indícios de autoria são corroborados pelos depoimentos da vítima e de investigadores de polícia, além das filmagens que registram o ataque pelas costas, reforçando a existência
de indícios suficientes
do
animus necandi
e inviabilizando a tese de reação defensiva.

6.
A alegação de legítima defesa putativa carece de verossimilhança, pois não há elementos mínimos que indiquem erro escusável ou ameaça real, sendo a versão do recorrente isolada e desprovida de respaldo probatório.

7.
As filmagens e os depoimentos indicam que a vítima foi surpreendida pelas costas, incompatível com qualquer situação de legítima defesa, real ou putativa.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável exame aprofundado de teses defensivas, como a legítima defesa putativa, que demandam apreciação pelo Tribunal do Júri.
”

“
A alegação de legítima defesa putativa somente pode ensejar absolvição sumária se fundada em prova inequívoca, o que não ocorre quando há elementos indicativos de animus necandi
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §

2º, incisos II e IV; art. 14, II; art. 20, §

1º. CPP,
arts
. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.)
;

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)
;

(N.U 0000055-38.1992.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
WELIVELTE MUNIZ DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do
Bugres-
MT, o qual pronunciou o recorrente pela prática do delito previsto no art.
121, §

2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante consignou, em síntese, que o recorrente agiu em legítima defesa putativa, pois acreditou que a vítima tentava furtar sua carteira ao passar a mão em suas nádegas. Sustentou que o recorrente se sentiu ameaçado, tendo ouvido rumores sobre a má
-
fama da vítima na cidade, o que se confirmaria pelo fato de que esta veio a óbito posteriormente em confronto com a polícia.

Requereu,
assim, a absolvição sumária do recorrente com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por estar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
.
Subsidiariamente, ple
iteou
a impronúncia do recorrente com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
305521457
).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n.
305521458 e ID n. 305521459
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
308801866
), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO E FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES PROVAS, INDENES DE DÚVIDAS, QUE O RECORRENTE PERPETROU O DELITO EM SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, JÁ QUE OS INDÍCIOS PROBATÓRIOS APONTAM QUE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DE WELIVELTE, QUE AGIU POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por
Welivelte
Muniz dos Santos
.

Infere-se da peça acusatória (ID n.
305521378):

“
No dia 19 de março de 2023, por volta das 02h30min, em estabelecimento comercial denominado “BAR DO PARAÍBA”, localizada na rua Marechal Rondon, Bairro Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia/MT, denunciado WELIVELTE MUNIZ DOS SANTOS, alcunha “BOI”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de animus necandi, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima João Vitor Lopes
Velário
, mediante golpes de faca, provocando as lesões corporais, consoante laudo Pericial n° 551.1.02.9185.2023.109626-A01 (fls. 22/26).

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, denunciado e a vítima se encontravam fazendo o consumo de bebidas alcoólicas, quando deram início a uma confusão. Ao que então, o denunciado aproximou-se da vítima e de inopino, desferiu golpes de faca na vítima pelas costas – na região lateral do tórax a esquerda e região lombar a direita, conforme laudo pericial n° 551.1.02.9185.2023.109626-A01 (fls. 22/26) e prontuário médico de fls. 44/52.

O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de estar embriagado e por desentendimento anterior aos fatos.

O modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima foi surpreendida pela denunciada, visto que se
utilizando de uma faca WELIVELTE desferiu golpes contra a vítima, inclusive pelas costas.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que os golpes não atingiram região vital do corpo de vítima, que conseguiu se
desv
e
ncilhar
e logo receber pronto atendimento médico.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WELIVELTE MUNIZ DOS SANTOS, alcunha “BOI”, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo seja a presente denúncia
recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentarem resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida (art. 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal), submetendo-se ao final o denunciado ao Egrégio Tribunal do Júri.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima por dano moral e material aos familiares da vítima, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico
do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado
pela prática do crime previsto no art.
121, §

2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Nessa etapa processual, prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
, razão pela qual eventuais dúvidas quanto à autoria, às circunstâncias do crime ou
às qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para apreciação definitiva.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se
devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.75
172
(ID n.
305520886)
,
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID n.
305520894
),
Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.133139 (ID n.
305520895),
pelas imagens das Câmeras de Segurança do Local do delito (ID n.
305521352
;
ID n.
305521353
; ID n.
305521354
),
pelo prontuário médico da vítima (ID n.
305521356
),
além
da prova oral produzida.

Os
indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A vítima,
Sr. João Vitor Lopes Valério
,
em depoimento prestado perante a autoridade policial, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Relatou que o recorrente, conhecido pelo vulgo
“Boi”
, após dirigir xingamentos a ele e a seus amigos, o atacou pelas costas com um canivete, desferindo golpes na região do tórax e das costas. Acrescentou que, mesmo após conseguir se desvencilhar, foi perseguido pelo agressor até as proximidades da Escola Cida Mozer. Transcreve-se trecho de seu depoimento para melhor compreensão:

“
QUE perguntado a respeito dos fatos, relata que estava no bar do Paraíba, no sábado (18/03/23), e que quando chegou lá, ficou ingerindo bebida
alcoólica
, junto com uns meninos (qual não se recorda o nome); QUE depois chegou o RUAN, e eles ficaram conversando e ingerindo bebida
alcoólica
;
QUE um homem, com o vulgo de "BOI" estava na frente do bar, querendo furar outras pessoas lá; QUE depois o "BOI" entrou no bar (por volta 03h do dia 19/03/23)

e quis caçar briga com o declarante e seus amigos;

QUE
perguntado o motivo, o declarante disse que não sabe, só sabe dizer que BOI começou a xinga-los e mandou tomar no c*;
QUE logo BOI saiu e foi para atrás do palco e o declarante foi passar no salão da festa, quando o BOI foi de encontro a ele;
QUE BOI passou pelo declarante, e o acertou pelas costas com uma faca (canivete); QUE o BOI então deu uma segunda facada no peito do declarante; QUE o declarante conseguiu derrubar o BOI, e saiu correndo;

QUE BOI então saiu correndo atrás do declarante até o escola Cida Mozer;

QUE o declarante relata que ficou atrás de um carro, e o BOI ficou
arrodeando-o
, querendo pega-lo;
QUE após isso, não se recorda mais sobre o que aconteceu; QUE ficou mais ou menos três dias internado; QUE perguntado se conhece o "BOI" (um pouco, fortinho), este disse que não o conhece de lugar nenhum, que só sabe o vulgo dele, porque ouviu as pessoas o chamando de BOI, pedindo para ele parar;
QUE perguntado se antes de levar as facadas, se havia ocorrido alguma briga no bar, se o declarante havia brigado com alguém ou empurrado alguma mulher, este disse que não se recorda;
QUE recorda-se que um

rapaz (vulgo De) o ajudou, colocando-a nas costas e levando até o bar do Paraíba, esperando a ambulância chegar, e que esse rapaz inclusive tirou a camiseta para estancar o ferimento do declarante;
(...)”

Corroborando a versão apresentada pela vítima, o
Investigador de

Polícia Civil
Ginaldo
dos Santos Lima,
ao prestar depoimento em juízo, afirmou que, por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança do local, foi possível visualizar o momento exato em que o recorrente desferiu golpes de canivete pelas costas da vítima, enquanto
esta
passava por ele. Relatou ainda que, após os primeiros golpes, a vítima conseguiu fugir, sendo perseguida pelo recorrente, que a alcançou em outro ponto e desferiu novo golpe. Transcreve-se trecho do depoimento prestado em audiência:

(...) Juiz:

O que que o senhor sabe a respeito desse crime?

Ginaldo
:

É
, eu peguei, na realidade a investigação em andamento, doutor.
É
, ocorreu num dia no plantão do Jadson e em seguida eu peguei a diligência continuada.
É
, e aí o que que ocorreu
.

É
, devido
o boletim feito no dia e já com algumas informações do investigador do dia anterior,
é
, a gente prosseguiu com as investigações até chegar na pessoa do
Welivelte
. E como que que procederam foi da seguinte forma.
É
, no boletim de ocorrência foi dado uma testemunha, né, que as informações que o outro investigador pegou
, é,
a gente foi atrás desta testemunha, se eu não me engano, não sei se era
Cauan
o nome dela, e essa primeira testemunha, após ser ouvida, ela passou
alguma informações
que
, é,
que ajudaram na
, a
prosseguir com as investigações e chegar até o suspeito. E aí o que que fizemos
.

É
, com as informações da primeira vítima, a gente soube que tinha câmeras no local que tinha ocorrido o fato e além das câmaras também tinha participado da situação, um CrossFox amarelo, né
.

É
, um
Crossfox
amarelo que a gente não tem muito costume de ver CrossFox amarelo assim na
,
e principalmente aqui em Nova Olímpica que a cidade é pequena. Então a gente identificou esse
Crossfox
amarelo rapidamente e quem que era o dono dele, que até então tinha participado da situação,
é
, conforme é citado nos autos aí.
E aí a gente foi atrás da das imagens e realmente pegou as imagens do bar e aí
, é,
com as imagens a gente conseguiu ver como que foi que ocorreu a situação, né, que foram foi realmente foi dada as facadas pelas costas da vítima.

Enquanto o a vítima passava, o suspeito esperou a vítima passar e atingiu ele pelas costas.

Ele tomou o primeiro tombo inicialmente.
Eu acredito que todos já devem ter visto, que eu acredito que foi colocada as imagens nos autos também.
É
, e aí a primeira foi dado os primeiros golpes ali no dentro do bar e após essa situação, a vítima conseguiu ainda correr e o suspeito, o suspeito correu atrás da
vítima até um determinado local que até um certo ponto as câmaras ainda conseguiu pegar, mas depois foi através de relato da própria vítima e das testemunhas que levaram a contar o ocorrido após
, é,
após as câmaras não pegarem, que pararam numa determinada região. E esse
, é,
e o suspeito conseguiu alcançar a vítima. Mas aí, segundo informações, a vítima pegou alguns tijolos que tinha no local lá e começou a se defender. E nisso chega esse CrossFox amarelo com dois rapazes dentro. E esse
Crossfox
amarelo
, é,
pega o rapaz, esse rapaz que provavelmente era o suspeito, coloca dentro do
Crossfox
amarelo e tira ele do local.
É
, e aí com essas informações a gente após disso, pegando pegamos essas filmag
ens
com as câmaras e aí conseguimos identificar o
Welivelte

como sendo suspeito da situação.
É
, e
nisso
fizemos a qualificação deles e encaminhamos o processo ao nosso chefe imediato, o delegado
. (...)
Promotor:
É
, o senhor conseguiu apurar o que que motivou real desferir esses golpes de faca

na vítima?

Ginaldo
:

Então, doutor,
é
, a apuração
, a
vítima relata de uma forma, né, que diz que foi decorrido de uma situação de uma briga que ocorreu e aí dessa briga ocorreu essa situação

aí
. Eu
não cheguei pegar muitos detalhes porque
, é,
a oitiva da
,
em primeiro momento a vítima foi encaminhada a Cuiabá. Então como a gente tira plantão?
É
eu tirei o plantão e fiz a toda a as diligências do meu plantão. Eu não consegui falar diretamente com a ela foi intimada depois, né, porque não chegou aí a óbito. E aí ele veio
, é,
após voltar para

a cidade, ele foi intimado e aí ele contou mais detalhes dessa situação.

Promotor:
Entendi. E o senhor fez diligência para encontrar o réu?

Ginaldo
:

Para encontrar o réu
.
Fizemos sim, fizemos diligência para encontrar ele, mas após a vinda dele para intimar só.
É
, não. Ah, o réu sim. Eu confundi o réu com a vítima. Fizemos sim. Fiz. fizemos diligência para encontrar o réu. Inclusive o rapaz do CrossFox
, é,
amarelo que tinha deixado ele no local, ele mostrou mais ou menos onde tinha deixado ele no dia, né, que ocorreu o fato, só que aí não conseguimos
, é,
localizá-lo.

Promotor:

Entendi. Mas depois ele compareceu na delegacia
?
Ginaldo
:

Compareceu
, se eu não me engano, compareceu depois
sim
, eu não sei se ele compareceu. Foi essa parte
e
u não

acompanhei, mas
,

é,
o senhor fala o dono do CrossFox ou o
réu
?
Promotor:
O réu.
Ginaldo
:

O réu eu

não
me recordo se ele se apresentou depois na delegacia, que como a gente tira plantão, não me recordo se ele se apresentou aqui ou se ele foi localizado em outro em outro município. Não, não sei dizer agora.
Agora n
ão me recordo.
(...)
Defesa:

É
, policial
Ginaldo
,
é
, eu só queria, se o senhor
, é,
tiver conhecimento, der mais detalhes que sobre o que o senhor falou, que a vítima primeiro falou uma coisa e depois parece que falou outra coisa.
É
, o que que ela falou por último no depoimento lá na delegacia?

Ginaldo
:

Não, eu digo o seguinte, doutor, que a vítima
e
la falava de uma briga que tinha ocorrido
, é,
um tinha xingado o outro, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei muito detalhe dessa situação.
É
, aí eles falam que era decorrida a briga. Outras pessoas falam que é devido a xingamento, um fala que mexia com mulher do outro, mas assim, não teve não teve uma eu, no meu caso, eu pode ser que o outro investigador que vai ser ouvido, ele tenha mais informações que foi ele que foi no local. Mas eu, como eu peguei essa diligência e teve essas divergências assim de eu não posso afirmar qual a motivação que levou
o
que eu afirmo é que a gente chegou realmente no suspeito como sendo
o
Welivelte
, né, que que provocou
a que
deu a facada no tentou contra a vida do

João V
itor
, que hoje também não
tá
mais em vida, mas isso nunca não vem
, é,
foi outra situação. Mas assim,
é,
o motivo realmente eu não sei dizer
por que
, é,
conforme eu fiquei sabendo algumas dessas situações que tinha levado, mas isso são às vezes são
, é,
algu
ns
boat
o
s
que surgem na hora, que como é festa a gente não sabe realmente o verdadeiro motivo, né
. (...)”

De igual modo, o
Investigador de Polícia Civil Jadson
Geandre
da Cruz Oliveira
afirmou, em juízo, que as imagens das câmeras de segurança registram o momento em que o recorrente desfere golpes de faca pelas costas da vítima. Questionado pelo magistrado se nas filmagens seria possível visualizar a suposta conduta de a vítima ter passado as mãos nas nádegas do recorrente
,
tese levantada pela defesa
,
o policial foi categórico ao afirmar que tal fato não aparece nas gravações, que mostram apenas o denunciado já iniciando a agressão. Confira-se:

“(...) Jadson:

Excelentíssimo
, a
gente tomou conhecimento dos fatos, né, através do boletim de ocorrência da PM.
É
, logo em seguida nós começamos
as diligências
, né, como sempre, para tentar
identi
ficar o suspeito
a
í
.

D
e princípio a gente não conseguiu não. Aí assim, logo que que o João Lopes saiu do hospital lá de Cuiabá e retornou
a
Nova Olímpia, aí a gente foi conversar com ele, a gente começou a ter algumas informações, né
.

É
, que ele sabia só o apelido do rapaz, aí não sabia o nome, né
.

Que e
ra o
v
ulgo

“
Boi
”
. E aí a gente chegou até o comércio lá, a lanchonete lá, o bar, enfim, e conseguimos capturar as imagens das câmeras de segurança desta forma

a gente conseguiu identificar e aí logo em seguida a gente conseguiu qualificar o suspeito aí através da empresa em que ele trabalhou aí na cidade de Nova Olímpia. Basicamente isso aí a
situação excelentíssima
.

Juiz:

Na filmagem, dá para ver a vítima passar a mão
na nas
nádegas do acusado?

Jadson:

Não, isso a gente não consegue. Na filmagem que a gente
, é,
teve acesso lá, a gente vê apenas o suspeito já

esfaqueando, né, a vítima, no caso.

Juiz:
Entendi. Não, eu digo isso porque no interrogatório o próprio acusado havia trazido essa alegação aí de que isso teria sido um dos motivos aí do desentendimento entre os dois. Mas ok.
(...)
Promotor:

E o réu, ele atacou a
vítima
pelas costas
?
Jadson:

Foi
excelentíssimo. Ele esperou o rapaz passar, né
.
E aí
ele
com
um
a faca,
com um canivete
, não sei
. Ele
esfaqueou
o rapaz pelas costas, né
.
Promotor:
Entendi. E depois o João V
ito
r acabou falecendo?

Jadson:

Não em decorrência desses fatos, né
.
Ele se recuperou,

mas aí como ele era

faccionado mundo do crime, aí ele acabou entrando em confronto, s
alvo
engando com a Polícia Militar e aí ele veio a óbito.
(...)
Defesa:
É
, policial,
é
, o senhor foi, então, que no dia do boletim de ocorrência começou as investigações
?
Jadson:

Boa tarde, doutor.
É
, logo assim que tomamos conhecimento do BO da PM, né
.
A PM registra o BO, nem sempre eles enviam na hora o boletim
pra
gente,

mas assim que a gente tomou a conhecimento, a gente já começa a diligência
s
im.

Defesa:
E qual que foi a informação que o senhor levantou do motivo dessa

facada, desses fatos, teve algum motivo? Teve uma
,
as hipóteses que foram trazidas nas investigações?
Jadson:

Excelentíssimo, a gente não tem
certeza absoluta
dos motivos, né
.
O suspeito relata que o motivo seria
do
João ter passado a mão na bunda dele. A vítima, o João, no caso, ele relata informalmente
pra
gente que teria sido motivo de mulher, que ele teria dançado com a menina, que esse que o suspeito gostava da menina, mas a
certeza absoluta
do motivo a gente não consegue esclarecer
.
Defesa:

Tá
.
Então essa questão de ter sido motivo de mulher foi a vítima que falou para vocês de maneira informal,
vocês policiais no caso.
Jadson:

Exato
. Ele fala informal, né
.
A gente pede na oitiva dele, foi questionado, aí ele não ele não relata a situação, né?
(...)
”

Por sua vez, o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima, embora
tenha afirmado ter agido em
leg
í
tima

defesa, porquanto
estava sendo
ameaçado
pela vítima e seus colegas.
Sustentou que a vítima teria tentado roubá-lo,
passando a mão em suas n
á
degas para subtrair sua carteira, além de tê-lo ame
açado juntamente com outras pessoas.

Diante desse contexto probatório, verifica-se que há elementos suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo possível, nesta fase processual, acolher a tese defensiva de legítima defesa putativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio
pro

societate
, de modo que basta a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade para o prosseguimento da ação penal, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas quanto ao dolo homicida (
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.).

De outro
norte
, no que se refere à alegada legítima defesa putativa, o pleito defensivo igualmente não merece
prosper
a
r
.

Como é cediço, a legítima defesa putativa ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, imagina estar diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, reagindo para repelir o perigo supostamente existente.

Trata-se de hipótese de erro de tipo permissivo, prevista no art. 20, §

1º, do Código Penal, capaz de excluir o dolo quando inevitável. Todavia, para que tal excludente seja reconhecida, ainda que em sede de pronúncia, exige-se a presença de elementos mínimos que indiquem, de forma concreta, que o agente agiu movido por erro escusável.

No caso em apreço, não há qualquer lastro probatório que dê suporte à versão apresentada pelo recorrente.

Ao contrário, a prova oral produzida em juízo e as imagens das câmeras de segurança reforçam que o recorrente agiu de maneira deliberada e inesperada, desferindo golpes de faca pelas costas da vítima
,
conduta frontalmente incompatível com qualquer alegação de reação defensiva, real ou putativa.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer elemento capaz de indicar que a vítima tenha tentado furtar o recorrente, tampouco que o tenha
ameaçado, como alegado pela Defesa. A afirmação de que o acusado teria ouvido
“boatos sobre a má fama da vítima”
não se presta a justificar um erro plenamente justificável, muito menos autoriza concluir que ele agiu movido por temor legítimo ou fundado. Trata-se de alegação isolada, sem mínimo respaldo fático, que não resiste ao confronto com o arcabouço probatório.

Diante desse cenário, não há espaço, nesta fase processual, para absolvição sumária com fundamento no art. 415,
inciso
IV, do
Código de Processo Penal
, tampouco para impronúncia com base no art. 414 do mesmo diploma. Eventuais dúvidas acerca da ocorrência ou não da legítima defesa putativa devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme determina a sistemática constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa linha,
colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa.

Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)
(negritei)

Comungando do mesmo entendimento,
recentemente, assim decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: ALMEJADA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – INOCORRÊNCIA – MARCOS INTERRUPTIVOS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA [ART. 117, I, DO CP] E PRONÚNCIA [ART. 117, II,
DO CP] – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - SÚMULA 438 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ– MÉRITO– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, ANTE O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL– MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA– EVIDENCIAÇÃO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula nº 438, do STJ
: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A decisão de pronúncia configura simples juízo de admissibilidade por meio do qual o julgador reconhece a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Inexistindo prova segura de que o recorrente agiu amparado pela legítima defesa, real ou putativa, deve ser mantida a pronúncia, para que se entregue ao Conselho de Sentença o poder decisório acerca da autoria delitiva.

O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser submetido ao Tribunal do Júri
”

(N.U 0000055-38.1992.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024
)
(negritei)

Assim, remanescendo dúvidas quanto às teses defensivas apresentadas, que somente podem ser dirimidas mediante aprofundada valoração dos elementos de convicção, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados integrantes do Tribunal do Júri, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do recorrente
WELIVELTE MUNIZ DOS SANTOS

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025